Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743472-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: MAICON SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: 604 - QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não foi formulado pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, devendo esclarecer se o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido e, em caso positivo, a data do cumprimento, uma vez que consta do ID 72212488 dos autos na origem a informação de baixa do mandado. Depois de prestadas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator